Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o autor – Hércules dos Santos Ribeiro – formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com a gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, recolhido as custas iniciais e sido condenado ao pagamento das custas processuais sem nenhuma ressalva[2], não pode ser agraciado com a benesse em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando só colacionara declaração de hipossuficiência, desguarnecida de quaisquer outros documentos comprobatórios da sua atual capacidade financeira. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescidos da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 17786122, fls. 532/538. [2] - Sentença de ID 17786106, fls. 488/505.